Tribunal: TJSP
Processo: 1001274-07.2019.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Acidente de veículo. Ação regressiva de reparação de danos. Colisão havida entre o veículo de propriedade do réu e aqueloutro segurado pela autora. Colisão traseira. Presunção de culpa não elidida. Ação julgada procedente.
Apelação do réu. Renovação dos argumentos anteriores. Alegação de culpa exclusiva do condutor do veículo segurado. Ausência de comprovação. Veículo segurado que para em

Ementa:
Acidente de veículo. Ação regressiva de reparação de danos. Colisão havida entre o veículo de propriedade do réu e aqueloutro segurado pela autora. Colisão traseira. Presunção de culpa não elidida. Ação julgada procedente.
Apelação do réu. Renovação dos argumentos anteriores. Alegação de culpa exclusiva do condutor do veículo segurado. Ausência de comprovação. Veículo segurado que para em cruzamento de vias, em razão de sinal de parada obrigatória. Culpa presumida daquele que choca o seu veículo com a traseira de outro. Presunção relativa não afastada e que faz com que seja invertido o ônus da prova. Apelante que não se desincumbe do ônus de provar fato que afaste a pretensão da autora (art. 373, II, do NCPC). Valores oferecidos, sem impugnação eficaz. Valores condizentes com os danos apresentados. Ausência de prova que demonstre excesso no quantum pleiteado. Sentença mantida. Arbitramento de honorários recursais: possibilidade. Recurso improvido, com observação.